Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-88.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703144-88.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 APELADO: VALDEMIR CARLOS SANTOS, MARIA DE JESUS DA SILVA DESPACHO Conforme despacho anteriormente proferido (id. 17238459), a parte recorrente foi intimada para apresentar comprovante de pagamento que permitisse aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo recursal ou promover seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme destacado naquela ocasião, os documentos bancários apresentados em conjunto com o recurso possuem inconsistências: enquanto a Guia de Custas e Emolumentos vencia em 22/4/2020 (id. 17044135, p. 2), o comprovante que a acompanha (id.17044135, p. 2) contém informação de agendamento de pagamento para o dia 23/4/2020. Nesse contexto, o condomínio recorrente apresenta manifestação (id. 17561474) na qual, em breves argumentos, faz alusão aos mesmos documentos já mencionados, pugnando, ao final, pela possibilidade de realizar o pagamento em dobro “(...) caso esse Tribunal verifique que o pagamento da guia recursal não foi recolhido, por qualquer equívoco referente a transação bancária realizada (...)” (p. 1). Considerando que a efetiva demonstração da regularidade do preparo recursal é de incumbência da parte recorrente e que o agendamento do pagamento para data posterior ao vencimento da Guia de Custas e Emolumentos não constitui comprovante apto a demonstrar o seu efetivo recolhimento, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que, caso queira ver o seu recurso admitido, a parte exequente/apelante promova o recolhimento em dobro do preparo. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora